Tribunal: TJSP
Processo: 1020687-79.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Evicção. Ação de indenização por danos morais e materiais. Aquisição do imóvel pelos autores em leilão extrajudicial promovido pela instituição financeira-ré. Proprietário originário do imóvel que obteve a anulação da arrematação promovida pelos autores. Evicção caracterizada. Banco réu, como alienante, que responde pelos riscos da evicção, ainda que não caracterizada conduta culposa na

Ementa:

Evicção. Ação de indenização por danos morais e materiais. Aquisição do imóvel pelos autores em leilão extrajudicial promovido pela instituição financeira-ré. Proprietário originário do imóvel que obteve a anulação da arrematação promovida pelos autores. Evicção caracterizada. Banco réu, como alienante, que responde pelos riscos da evicção, ainda que não caracterizada conduta culposa na realização do leilão. Responsabilidade civil objetiva. Aplicação do art. 447 do CC. Perda do imóvel pelos autores que deve ser reparada. Restituição do valor pago pelo imóvel na arrematação, além da valorização da coisa resultante dos investimentos feitos pelos autores. Reparação integral da coisa, consoante prevê do art. 450, parágrafo único, do CC, que deve ser objeto de liquidação de sentença, com produção de prova pericial para correta avaliação do imóvel, considerando-se o valor do bem à época do desapossamento. Reparação por danos materiais, limitada aos gastos realizados pelos autores com o registro do título aquisitivo e honorários de advogados contratados para defesa da propriedade na ação anulatória ajuizada pelo proprietário originário. Despesas com a fruição da coisa, durante o período no qual os autores tiveram a posse do bem, que não podem ser indenizadas, ao contrário do que considerou a sentença. Dano moral caracterizado. Indenização por danos morais (R$ 10.000,00 a cada um dos autores), adequadamente fixada na sentença. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000394020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1020687-79.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados/apelantes FERNANDO
PEREIRA CARRIÇO e ROSA BATISTA CARRIÇO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020687-79.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes/Apelados: Banco Santander (Brasil) S/A, Fernando Pereira
Carriço e Rosa Batista Carriço
Juíza sentenciante: Denise Cavalcante Fortes Martins
Voto no 18.180
Evicção. Ação de indenização por danos morais e
materiais. Aquisição do imóvel pelos autores em leilão
extrajudicial promovido pela instituição financeira-ré.
Proprietário originário do imóvel que obteve a anulação
da arrematação promovida pelos autores. Evicção
caracterizada. Banco réu, como alienante, que responde
pelos riscos da evicção, ainda que não caracterizada
conduta
culposa
na
realização
do
leilão.
Responsabilidade civil objetiva. Aplicação do art. 447 do
CC. Perda do imóvel pelos autores que deve ser reparada.
Restituição do valor pago pelo imóvel na arrematação,
além da valorização da coisa resultante dos investimentos
feitos pelos autores. Reparação integral da coisa,
consoante prevê do art. 450, parágrafo único, do CC, que
deve ser objeto de liquidação de sentença, com produção
de prova pericial para correta avaliação do imóvel,
considerando-se o valor do bem à época do
desapossamento. Reparação por danos materiais, limitada
aos gastos realizados pelos autores com o registro do
título aquisitivo e honorários de advogados contratados
para defesa da propriedade na ação anulatória ajuizada
pelo proprietário originário. Despesas com a fruição da
coisa, durante o período no qual os autores tiveram a
posse do bem, que não podem ser indenizadas, ao
contrário do que considerou a sentença. Dano moral
caracterizado. Indenização por danos morais (R$
10.000,00 a cada um dos autores), adequadamente fixada
na sentença. Recursos parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 716/720, de relatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
adotado, julgou parcialmente procedente ação de indenização por
danos materiais e morais movida por Fernando Pereira Carriço e
Rosa Batista Carriço em face de Banco Santander (Brasil) S/A,
condenando o réu a restituir aos autores o valor pago na arrematação de
imóvel e despesas do processo e manutenção do imóvel, com correção
monetária a partir dos desembolsos e juros de mora contados da
citação, mais indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 a
cada um dos autores. Determinou-se a partilha proporcional das custas,
respondendo o réu por honorários de 10% do valor da condenação. Os
autores foram condenados ao pagamento de honorários correspondentes
a 10% sobre a pretensão sucumbente.
Recorrem as partes.
O réu
Banco Santander Brasil S/A

impugna, nas razões recursais de fls. 722/740, a responsabilidade que
lhe foi atribuída pelos riscos da evicção. Esclarece que arrematou o
imóvel no ano de 1999 e somente em 2002 realizou novo leilão, no qual
se deu a arrematação pelos autores. Afirma que não cometeu qualquer
ato ilícito e, por isso, não poderia responder pela reparação pretendida.
Alega que não há dano material indenizável, pois não pode responder
pelas despesas referentes à arrematação do bem pelos autores, valores
que não se relacionam aos prejuízos da evicção. Pede que os autores
respondam pelo pagamento de impostos incidentes sobre o imóvel (R$
17.471,73), pois tiveram eles a posse do bem de 2002 a 2016,
usufruindo da propriedade e, por isso, não haveria prejuízo neste
tocante. Ausente prova do dano moral sofrido, não poderia ter sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
concedida a indenização pelo abalo moral. Requer, alternativamente, a
redução do valor da indenização.
Os autores, nas razões recursais de fls.
813/826, pedem a aplicação do art. 450, parágrafo único, do Código
Civil, em relação ao valor da indenização. Afirmam que a reparação
deve considerar o preço médio do imóvel em abril de 2015 (R$
562.678,33) , quando se concretizou a perda do bem, valor que não foi
impugnado pelo réu. Requerem a elevação da indenização por danos
morais.
Contrarrazões a fls. 829/839 e 840/853.
Inicialmente distribuído o recurso à C. 14a
Câmara de Direito Privado, determinou-se a redistribuição da apelação
a uma das Câmaras integrantes da Primeira Subseção de Direito
Privado.
Há oposição dos autores ao julgamento virtual
(fl. 866).
É o RELATÓRIO.
Os dois recursos devem ser parcialmente
providos.
Os autores, em leilão extrajudicial promovido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pelo Banco réu, em abril de 2002, adquiriram fração ideal
correspondente a 50% da Fazenda denominada Pau D ́Alho, na cidade
de Palmital. Arremataram o imóvel por R$ 31.218,50 (fl. 19)
Sucede que em 2006 o proprietário anterior do
imóvel José Coronado ajuizou ação contra os autores e o Banco
Santander, impugnando o leilão através do qual os demandantes
arremataram o imóvel. Apontou nulidades no processo, que foram
reconhecidas, e em fevereiro de 2016 houve a anulação do leilão, com o
consequente retorno do imóvel ao proprietário originário.
Pedem os autores, assim, reparação pelos
danos decorrentes da evicção.
Apontam danos materiais no valor de R$
17.511,43, referente às despesas que tiveram durante o período de posse
do imóvel. Apresentam laudos de avaliação do imóvel, que teria valor
de R$ 549.438,75, que deve a eles ser restituído. Pedem, por fim,
indenização por danos morais.
A pretensão dos autores é decorrente, sem
nenhuma dúvida, de evicção que, nas palavras de NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “... ocorre
objetivamente, independentemente da boa ou má-fé das partes
contratantes” (Código Civil Comentado, ed. RT, 5a ed., p. 502).
Explica CARLOS ROBERTO GONÇALVES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que “Funda-se a evicção no mesmo princípio de garantia em que se
assenta a teoria dos vícios redibitórios. Nesta, o dever do alienante é
garantir o uso e gozo da coisa, protegendo o adquirente contra os
defeitos ocultos. Mas essa garantia estende-se aos defeitos do direito
transmitido. Há, portanto, um conjunto de garantias a que todo
alienante está obrigado, por lei, na transferência da coisa ao
adquirente. Não só deve fazer boa a coisa vendida no sentido de que
ela possa a ser usada para os fins a que se destina, como também no
de resguardar o adquirente contra eventuais pretensões de terceiro
e o risco de vir a ser privado da coisa ou de sua posse e uso
pacífico” (Direito Civil Brasileiro, v. III, ed. Saraiva, p. 118).
Portanto, não se cogita de culpa no negócio,
mas da obrigação de resguardar o adquirente pela perda da coisa, eis
que as obrigações do transmitente não terminam com a entrega do bem.
Como consequência dessa obrigação, o alienante deve evitar que o
adquirente sofra dano pela aquisição do bem decorrente de ato anterior
à transmissão. Daí a razão pela qual perde relevância a argumento do
réu em relação à falta de culpa na condução dos processos que
culminaram no leilão no qual se deu a arrematação do bem pelos
autores.
A garantia subsiste “... ainda que a aquisição
se tenha realizado em hasta pública”, como prevê o art. 447 do
Código Civil.
Resta, portanto, examinar as reparações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
admitidas pelo art. 450 do Código Civil.
A r. sentença determinou a restituição do
preço pago pelos autores na arrematação. Contudo, já decidiu o E.
Superior Tribunal de Justiça que "A orientação jurisprudencial desta
Terceira Turma é no sentido de que, pela perda sofrida, tem o
evicto direito à restituição do preço, pelo valor do bem ao tempo em
que dele desapossado, ou seja, ao tempo em que se evenceu" (AgRg
no AREsp 363.825/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, DJe 25/04/2014).
Logo, a sentença deve ser reformada no ponto
no qual se determinou a restituição apenas da quantia paga pelos
autores na arrematação do imóvel (R$ 31.216,50), pois não observou o
quanto determina o art. 450, parágrafo único, do Código Civil, sobre o
qual Nelson Rosenvald tece as seguintes considerações: “O parágrafo
único do citado art. 450 soluciona polêmica bizantina. Seria o valor
da evicção aquele do tempo da aquisição ou do da perda do direito?
Resposta: invariavelmente, o valor do bem ao tempo da privação do
direito. O alienante responde pela mais-valia adquirida, isto é, pela
diferença maior entre o preço da aquisição e o seu valor ao tempo
em que se evenceu. Se, contudo, naquele tempo estiver depreciada
em comparação ao preço da aquisição, a nova realidade do
mercado também será levada em consideração. Essa ordem de
pesos e contrapesos prestigia o princípio da reparação integral a
que alude o caput do artigo em análise” (Código Civil Comentado,
sob a coordenação do Ministro Cezar Peluso, Ed. Manole, 12a ed., p.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
482).
A nulidade do leilão foi reconhecida por
sentença que transitou em julgado em 25 de novembro de 2014. Em 2
de fevereiro de 2016, expediu-se mandado de cancelamento de
averbação da carta de arrematação dos autores. À falta de outro
elemento nos autos, entende-se, portanto, que a partir desta data
consolidou-se o desapossamento (fl. 38).
Os autores apresentaram laudos de avaliação
que teriam sido realizados no ano de 2015 (fls. 85/91), ano que se
desvencilha da época do desapossamento 2016. Logo, os valores de
reparação indicados nos laudos não podem ser acolhidos.
Diante da dúvida a respeito da correta
avaliação do imóvel, que deve observar o disposto no dispositivo legal
acima referido, e presente a possibilidade de eventual de depreciação
ocorrida, a reparação deverá ser fixada em liquidação de sentença,
através da produção de prova pericial que cuidará da realização de
avaliação do imóvel, tendo-se como parâmetro o cenário do mercado
imobiliário referente a fevereiro de 2016.
Sobre o valor do imóvel apurado para
fevereiro de 2016 incidirá correção monetária calculada a partir do
laudo pericial e juros de mora contados a partir do desapossamento do
imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relevante ressaltar, nesta quadra, que ao que
tudo indica os autores teriam iniciado plantação de soja no imóvel, mais
uma razão pela qual a restituição deve corresponder ao valor do imóvel
em fevereiro de 2016, bem como a “mais valia” correspondente à sua
valorização. Tudo a fim de que obtenham os autores a reparação
integral pela perda do imóvel, como determina o referido dispositivo
legal.
No que tange ao dano material apontado de R$
17.471,73, afirma a ré que tal prejuízo não decorreu da evicção, mas
seriam apenas gastos despendidos pelos autores a partir da arrematação
do bem (fl. 729). Neste tocante, assiste razão, em parte, à ré.
Existem despesas referentes à contratação de
advogados pelos autores para defesa da propriedade (fls. 39/42) e
registro do título aquisitivo (fls. 80/84), despesas estas que devem ser
indenizadas.
Contudo,
existem
também
despesas
relacionadas ao uso e fruição da coisa (fls. 43), tais como cadastro
ambiental rural (fl. 43), honorários advocatícios e contábeis para
ajuizamento de ação de divisão do imóvel (fl. 54) e pagamento de
impostos (fl. 57 e 58/76), despesas estas que não podem ser
indenizadas.
Acolhe-se, portanto, em parte, o recurso de
apelação da ré para limitar a reparação aos gastos apontados a fls. 39/42

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e 80/84. Sobre a reparação incidirá juros de mora a contar da citação e
correção monetária a partir da data do desembolso.
No que se refere à indenização por danos
morais, os autores arremataram o imóvel e fizeram diversos
investimentos com o fim de regularizar o bem para adequada
exploração rural. Não há dúvida de que, após anos de fruição do bem,
sofreram eles prejuízo moral em virtude do desapossamento, não se
tratando de mero aborrecimento do cotidiano.
Assim, justificada a reparação concedida.
A indenização, fixada pela sentença no valor
de R$ 10.000,00, a cada um dos autores, é condizente ao mal causado e
deve ser mantida, estando em sintonia com a norma do art. 944, caput,
do CC e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

À
omissão
da
sentença,
devem
ser
determinados os juros de mora e correção monetária incidentes sobre a
indenização por danos morais, matéria de ordem pública (EDcl no
AgRg no Ag 1160335/MG, Rel. Min Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
27.11.12). Os juros de mora deverão ser calculados a partir do
desapossamento e a correção monetária a partir da data do
arbitramento.
Por
derradeiro,
a
despeito
do
parcial
provimento do recurso persiste a sucumbência recíproca, mantida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
distribuição das custas e despesas processuais realizada pela r. sentença,
assim como o arbitramento dos honorários advocatícios.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
PARCIAL aos recursos.

ALEXANDRE MARCONDES

Relator